Tribunal: TJES
Processo: 5001439-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-88.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SALAMANCA - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LAVRATURA POR TERMO NOS AUTOS. ART. 845, §1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO PRÉVIA DO BEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de veículos automotores por termo nos autos, sob o fundamento de ausência de localização física dos bens. O agravante sustenta: I) existência de previsão legal expressa no art. 845, §1º, do CPC; II) comprovação da existência dos veículos por meio de consulta ao sistema Renajud; e III) necessidade de observância dos princípios da celeridade e da economia processual. Requer a reforma da decisão para determinar a lavratura do termo de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor, nos termos do art. 845, §1º, do CPC, depende de prévia localização física do bem, ainda que apresentada certidão que comprove sua existência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 845, §1º, do CPC autoriza expressamente a penhora de veículos automotores por termo nos autos, mediante apresentação de certidão que ateste a sua existência.

A norma não condiciona a formalização da penhora à localização física ou à avaliação imediata do bem, exigindo apenas a comprovação de seu registro.

A individualização, a apreensão e o depósito do bem constituem atos posteriores que não impedem a formalização da constrição por termo.

A interpretação que dispensa a localização prévia do veículo prestigia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, assegura a produção imediata dos efeitos processuais da penhora e garante o direito de preferência do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a localização do veículo não constitui requisito indispensável à lavratura do termo de penhora, desde que apresentada certidão de sua existência (REsp n. 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29/11/2022, DJe 1º/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 845, § 1º, do CPC autoriza a penhora de veículo automotor por termo nos autos mediante apresentação de certidão que comprove sua existência.

A localização física do veículo não constitui requisito para a lavratura do termo de penhora.

A formalização da penhora por termo assegura a produção imediata dos efeitos processuais da constrição e o direito de preferência do exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001439-88.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADA: SALAMANCA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside na (i)legalidade do indeferimento da penhora de veículos por termo nos autos.

Em suas razões recursais o
a
gravante sustent
ou
, em síntese,
que
a)
há
expressa previsão legal da penhora por termo de veículos no art. 845, §1º, do CPC; b) a existência dos bens restou comprovada por consulta ao sistema R
enajud
;
e
c) a medida privilegia a celeridade e a economia processual.

Assiste razão ao
a
gravante.

Quanto à penhora de veículos, o Código de Processo Civil, em seu art. 845, §1º, estabelece que
"Art. 845. [...] § 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

Diferentemente do que entendeu o
o douto J
uízo de origem, a lei não condiciona a lavratura do termo à localização física ou à avaliação imediata do bem. O objetivo da norma é agilizar a constrição e garantir o direito de preferência do exequente. A individualização e a apreensão são atos posteriores, que não obstam a formalização da penhora por termo quando há prova da existência do registro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1º). 5. Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Posto isso,
D
OU PROVIMENTO

ao recurso
para determinar
a
lavratura do termo de penhora dos veículos automotores cuja existência foi comprovada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.